Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000637-93.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO JULIANO MIRANDA FERREIRA - CPF: 032.094.621-51 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BORGES VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.061.407/0001-08 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:

A.

DETERMINAR a restituição do valor cobrado indevidamente, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na modalidade simples, corrigido pelo IPCA desde o desembolso e aplicados juros de mora desde a citação pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o da Lei n. 14.905/2024;

B.

INDEFERIR o pleito de danos morais.

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, pagou um “sinal” no valor de R$ 2.000,00 para a Recorrida com a finalidade de garantir a compra de um veículo, contudo, em razão de não conseguir crédito, solicitou o cancelamento da compra e a devolução do valor pago, não tendo a Reclamada reembolsado o valor despendido.

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente deu início às negociações com a reclamada, não tendo dado prosseguimento a compra e não tendo o valor restituído, restando à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral.

Ora, no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter dado início a um negócio jurídico e ter cancelado o mesmo, sem a restituição do valor pago, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

- MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Ademais, a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração inequívoca de perda relevante de tempo útil em decorrência de conduta abusiva do fornecedor, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025